Tribunal: CARF
Processo: 19515.722862/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722862/2013-48
ACÓRDÃO
2401-012.039 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERASA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/10/2009
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
EXTENSIVIDADE.
CONCESSÃO A GRUPO ESPECÍFICO DE EMPREGADOS E DIRIGENTES.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI
COMPLEMENTAR N. 109/2001.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime
fechado, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos
segurados empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá eleger como beneficiários grupos
de empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.039 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722862/2013-48
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2.046/2.083) interposto por Serasa S.A. em face
do acórdão (fls. 2.010/2.030) que julgou improcedentes suas impugnações (fls. 1.678/1.707 e
1.830/1.859), mantendo os autos de infração DEBCADs nos 51.013.998-1 (cota patronal e RAT –
fls. 1.458/1.529) e 51.013.999-0 (terceiros – fls. 1.571/1634), lavrados para a cobrança de
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre valores pagos pela Recorrente a título de
previdência complementar a segurados empregados e contribuintes individuais.
Conforme o relatório fiscal (fls. 465/476), no período autuado, foram realizados
pagamentos a título de previdência complementar com base nos seguintes planos/contratos:
Contratos válidos até 10/2009
Bradesco Vida e Previdência S A (CNPJ 51.990.695/0001-37):
- contrato previdenciário - FGB (Fundo Gerador de Benefícios) e PBD (Plano e
Benefícios Definidos) de 25/08/1997;
- aditivo n.o 01 de 30/03/2000 e Aditivos n.o 02, 03, 04 e 05 de 05/10/2007;
- contrato de previdência complementar de 05/10/2007;
- contrato de previdência complementar - PGBL de 05/10/2007;
- distrato FGB de 16/07/2010
- distrato PGBL de 16/07/2010;
Itaú Vida e Previdência S A (CNPJ 53.031.217/0001-25):
- contrato para a constituição do plano de previdência privada de contribuição
variável do Itaú de 30/12/2005;
- aditamento de 30/12/2005,
- aditamento de 16/08/2007
- aditamento de 10/08/2010;
PREVER SA- Seguros e Previdência (CNPJ 46.665.139/0001-55); após alterações
societárias passou a Unibanco AIG Vida e Previdência (CNPJ 92.661.388/0001-90)
e após para Itaú Vida e Previdência S A (CNPJ 92.661 388/0001-90),
- Contrato de adesão a plano de previdência privada - Plano de Beneficio
Definido e Plano de Contribuição Definida de 01/09/1997;
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.039 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722862/2013-48
3
- termo aditivo ao contrato de adesão a plano de previdência privada
(01/05/2005),
- aditivos no 01 (01/05/2005), n.o02 (01/04/2009), no03 (28/07/2009), no 05
(06/04/2009) e no 06 (10/08/2010),
- contrato de previdência Serasa - Contrato de Adesão (Unibanco) - PGBL de
01/08/2006
- aditivos no 01 (01/04/2009) e no 02 (10/08/2010).

Contratos válidos a partir de 11/2009
Bradesco Vida e Previdência S A (CNPJ 51.990.695/0001-37):
- contrato de previdência complementar plano coletivo instituído - PGBL de
21/12/2009
- contrato de seguro de vida com cobertura por sobrevivência - VGBL de
21/12/2009;
Itaú Vida e Previdência S A (CNPJ 92.661.388/0001-90):
- contrato de adesão ao programa de previdência complementar - PGBL de
17/11/2009
- contrato de adesão ao programa de seguro de vida com cobertura por
sobrevivência-VGBL de 17/11/2009.
Ao avaliar esses planos/contratos, a autoridade lançadora entendeu que os planos
novos (11/2009 em diante) atendiam aos ditames legais e não deveriam compor a base de cálculo
das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a folha de salário. Entretanto, em razão
das regras de elegibilidade existentes em relação aos planos antigos (anteriores a 11/2009), os
pagamentos a eles relativos deveriam ter sofrido incidência de ditas contribuições. In verbis:
[...]
3.9. Já em relação aos planos antigos (item 3.6) verifica-se que estes possuem
regras de elegibilidade, não alcançando a totalidade dos empregados.
3.9.1. No contrato da Bradesco VP de 1997 (item 3.6.1) quem recebe salário de
participação abaixo de 10 salários mínimos não pode participar. E os admitidos
após 01/04/93, deverão cumprir, no mínimo, 90 dias de serviço para completar as
condições de elegibilidade ao plano. Nos contratos de 2007 quem recebe salário
de participação igual ou inferior a URP/0,7 não pode ser inscrito.
3.9.2. De acordo com o contrato da Itauprev (item 3.6.2) quem recebe salário de
participação igual ou inferior a URP/0,7 (equivalente a R$ 2.230,80, à época da
assinatura do contrato em 2005, com URP=1.561,56; em 2009 o valor da URP é
igual a R$ 2.885,27 e nesse caso URP/0,7 equivale a R$ 4.121,81) não é elegível a
nenhum plano. Nesse mesmo contrato está indicado o Grupo VI que são o dos
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.039 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722862/2013-48
4
participantes não elegíveis (notar que o próprio contrato classifica o grupo VI
como o dos participantes não elegíveis). Conforme o item 7.5 do contrato: "Os
participantes do GRUPO VI, ao completarem 60 (sessenta) anos de idade e
conforme item 4, terão direito ao benefício correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor da URP em vigor na época. O benefício será pago pela Instituidora
de uma única vez, extinguindo-se assim, todas as obrigações da Itauprev e/ou da
Instituidora para com o participante e/ou seus beneficiários. no que se refere a
este Contrato.". Conforme se verifica, esses trabalhadores, embora estejam
formalmente designados como participantes do grupo VI, jamais poderão optar
por contribuir e, conseqüentemente, fazer jus à contribuição normal da
patrocinadora (item 7 - Custeio, do contrato; item 7.1.4: "Pela Instituidora: 50%
do custeio, mais o que exceder a parcela do Participante'), e aos benefícios de
caráter previdenciário oferecidos pelo plano: renda vitalícia, renda vitalícia
reversível ao cônjuge ou companheira(o), renda vitalícia com garantia de 15 anos,
renda por invalidez, renda por invalidez reversível ao cônjuge, renda por invalidez
reversível ao cônjuge com continuidade aos menores, pensão ao cônjuge, pensão
ao cônjuge reversível ao menores e pensão aos menores. Esses trabalhadores não
elegíveis farão jus somente ao pagamento do benefício mínimo, que é pago em
uma única parcela e corresponde a 20% do valor da URP Fica evidente o caráter
discriminatório do plano de previdência, já que a contribuição normal da
Instituidora (empresa), assim como todos os benefícios de caráter previdenciário
oferecidos, são totalmente inacessíveis para esses trabalhadores.
3.9.3. Nos contratos da Prever/Unibanco/ltaú (item 3.6.3) quem recebe abaixo ou
igual a URP/0,7 não pode participar. Conforme o Termo Aditivo n° 03 de
28/07/2009 do contrato da Prever/Unibanco/ltaú, o valor da URP equivale a R$
2.885,27 em 09/06/2009 (item N da Cláusula Primeira). Nesse caso URP/0,7
equivale a R$ 4.121,81.
3.10. Conforme o item anterior os planos antigos possuem regras de elegibilidade,
não alcançando todos os empregados. De acordo com o Artigo 214, §9°, XV,
Decreto 3048/1999 e alinea "p", parágrafo 9', art. 28 da Lei 8.212 de 24/07/1991:
não integra salário de contribuição o valor das contribuições efetivamente pago
pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar privada,
aberta ou fechada, desde que disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes. O plano de previdência privada não deve favorecer alguns
trabalhadores em detrimento dos demais, devendo ser observado o tratamento
equânime entre todos os empregados e dirigentes para que não integre o salário
de contribuição.
[...]
3.12. Do exposto conclui-se que as contribuições (aportes) efetuadas pela
empresa aos planos de previdência privada, no período de janeiro a
outubro/2009, e informados nas folhas de pagamento através das rubricas 0892,
0893 e 0895, devem integrar o salário de contribuição e sobre estas, portanto,
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.039 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722862/2013-48
5
devem incidir as contribuições sociais previdenciárias Foram apuradas as
contribuições devidas e não recolhidas integralmente, correspondente à parcela
da empresa e das contribuições destinadas a terceiros. No anexo 1 deste relatório
estão listados por rubrica, estabelecimento e competência cada um dos
trabalhadores (com indicação da categoria a que pertence) que receberam as
contribuições (aportes) efetuadas pela empresa através dessas rubricas. No anexo
2 segue a relação, extraída da folha de pagamento, dos empregados e dirigentes
no período de janeiro a outubro de 2009 e com as seguintes informações:
estabelecimento (CNPJ), mês, CPF, NIT, nome, código da categoria, salário
(considerando o salário de contribuição - base para a previdência social) e
indicativo "sim" ou "não" se consta rubrica referente contribuição da empresa
para planos de previdência privada.
Dessa forma, lavraram-se os autos de infração objetos do presente processo,
relativamente ao período de 01/2009 a 10/2009, coincidente com o período em que os contratos
antigos vigoraram no período fiscalizado.
Intimada, a Recorrente interpôs as impugnações de fls. 1.678/1.707 e 1.830/1.859
(uma para cada DEBCAD), alegando e requerendo, em síntese:
1. A conexão entre os DEBCADs nos 51.013.998-1 (cota patronal e RAT –
fls. 1.458/1.529) e 51.013.999-0 (terceiros – fls. 1.571/1634) e a necessidade
de que seu julgamento seja feito em conjunto;
2. Que os planos de previdência complementar foram disponibilizados a todos
os empregados, não havendo amparo fático para a autuação;
3. Que inexistiria obrigatoriedade legal de disponibilização dos planos de
previdência complementar à totalidade dos empregados, eis que o art. 28,
§ 9o, "p", da Lei 8212/91 teria sido revogado pela EC no 20/98 e pela Lei
Complementar no 109/2001;
4. Que o pagamento de plano de previdência complementar não configuraria
remuneração, já que não teria o condão de retribuir o trabalho;
5. Que lhe fosse deferido o direito de, oportunamente, apresentar
documentos, argumentos e outros elementos de defesa; e
6. Que todas as intimações fossem feitas em nome do patrono.
Posteriormente, a Recorrente apresentou a petição e documentos de
fls. 1.990/2.007, noticiando que a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais teria dado
provimento ao seu recurso especial interposto nos autos do PAFno 14485.003204/2007-96, cuja
matéria seria idêntica à que é objeto dos presentes autos, e requerendo que aquela fosse
observada no julgamento do presente feito.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.039 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722862/2013-48
6
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 2.010/2.030, julgando
improcedentes as impugnações e mantendo os autos de infração em sua integralidade. O acórdão
em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/10/2009
CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. LAVRATURA NA
MESMA AÇÃO FISCAL.
Autos de Infração lavrados na mesma ação fiscal e que compõem o mesmo
processo administrativo serão julgados conjuntamente.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, dentre elas as documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. PATRONO DA CAUSA. PREVISÃO NORMATIVA.
AUSÊNCIA.
A intimação dos atos processuais por via postal deve sempre ser dirigida para o
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, porquanto na legislação que rege o
processo administrativo federal não há disposição que autorize o uso do endereço
do patrono da causa para esse fim.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/10/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu serviço.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gratificações.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei n.o 8.212/91 não integram o salário-de-contribuição. VALORES PAGOS A
TÍTULO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Os valores das contribuições
efetivamente pagas pela empresa relativos a programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, enquadram-se no conceito de salário-de-
contribuição quando não disponibilizado à totalidade de seus empregados e
dirigentes (alínea "p" do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91).
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.039 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722862/2013-48
7
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/10/2009
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A
empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
devidas a terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 2.046/2.083, em que,
reiterou as seguintes alegações de sua impugnação:
1. Que os planos de previdência complementar foram disponibilizados a todos
os empregados, não havendo amparo fático para a autuação;
2. Que inexistiria obrigatoriedade legal de disponibilização dos planos de
previdência complementar à totalidade dos empregados, eis que o art. 28,
§ 9o, "p", da Lei 8212/91 teria sido revogado pela EC no 20/98 e pela Lei
Complementar no 109/2001;
3. Que o pagamento de plano de previdência complementar não configuraria
remuneração, já que não teria o condão de retribuir o trabalho;
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.
2. Mérito
Dos fatos relatados, verifica-se que o único fundamento apresentado pela
autoridade lançadora para a lavratura dos autos de infração foi a não extensividade dos planos de
previdência privada a todos os empregados e dirigentes da empresa (vide, neste sentido, os itens
3.9 a 3.12 do relatório fiscal, transcritos no relatório). Este fato violaria a condição estipulada pelo

1 Conforme certificado à fl. 2.177.
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.039 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722862/2013-48
8
art. 28, § 9o, “p” da Lei no 8.212/912 para que os aportes realizados pela companhia nos referidos
planos de previdência privada pudessem ser legitimamente excluídos da base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salário.
Entretanto, o entendimento adotado pela autoridade lançadora e acatado pelo
acórdão recorrido não se coaduna com a interpretação adotada nos precedentes mais recentes
desta turma e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, segundo a qual, com a edição da Lei
Complementar no 109/2001, o requisito da extensividade do plano de previdência complementar
à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, previsto no art. 28, § 9o, “p” da Lei
no 8.212/91, passou a ser exigível apenas a planos fechados. Em relação aos planos abertos, a
matéria passou a ser disciplinada pelo art. 26 e seguintes da Lei Complementar no 109/2001, que
reconhecem expressamente a possibilidade de eleição de grupos de empregados e dirigentes
pertencentes à determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como
instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade. Neste sentido, vale
destacar os seguintes precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2009 a 31/08/2009 PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA.
CONCEDIDA
EXCLUSIVAMENTE
AOS
DIRIGENTES.
POSSIBILIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N.
109/2001. Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime
fechado, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos
segurados empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá eleger como beneficiários grupos de
empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria.
(Acórdão: 9202-010.868, Sessão de 25/07/2023, por maioria, nos termos do art.
19-E da Lei no 10.522/2002).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2003 a 30/11/2006 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA.
REQUISITOS. Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, no caso de plano
de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger
como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes à
determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como
instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
(Acórdão 9202-010.583, Sessão de 20/12/2022, por unanimidade)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2005 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA.
REQUISITOS. Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no

2 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: [...] p) o valor das contribuições
efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde
que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da
CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.039 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722862/2013-48
9
regime fechado de previdência complementar, a empresa está obrigada a
oferecer o benefício à totalidade de seus empregados e dirigentes. No caso de
plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como
instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
(Acórdão no 9202-009.744, Sessão de 24/08/2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 [...] PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA.
CONCEDIDA A UM GRUPO DE EMPREGADOS E DIRIGENTES. POSSIBILIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N.
109/2001. Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime
fechado, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos
segurados empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá eleger como beneficiários grupos de
empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria. [...]
(Acórdão 2401-011.101, Sessão de 10/05/2023, por unanimidade, em relação à
questão da previdência complementar)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2007 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PREVIDENCIÁRIO.
INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. Os valores dos aportes a planos
coletivos de previdência complementar em regime aberto, ainda que ofertado
plano diferenciado a grupo ou categoria distinta de trabalhadores da empresa,
não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, mas desde que não
utilizados como instrumento de incentivo ao trabalho, concedidos a título de
gratificação, bônus ou prêmio. A falta de comprovação do propósito
previdenciário do plano implica a tributação das contribuições efetuadas pela
empresa instituidora ao plano de previdência privada aberta. [...]
(Acórdão 2401-010.228, Sessão de 15/09/2022, por unanimidade)
Há de se destacar que, no âmbito do STJ, há precedente, oriundo de julgamento
realizado pela 1a Turma, em 07/11/2023, adotando a interpretação de que com o advento da Lei
Complementar no 109/2001, a condição prevista pelo art. 28, § 9o, “p” da Lei no 8.212/91 quanto à
extensividade dos planos de previdência complementar deixou de ser exigível tanto para planos
aberto como para planos fechados. É a ementa do precedente judicial:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EMPRESAS IMPETRANTES
REGIDAS
PELA
LEI
6.404/76.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS. [...] VALORES VERTIDOS PELAS
EMPRESAS RECORRENTES A PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR
ABERTA E FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 69, § 1o, DA LC 109/2001. REVOGAÇÃO PARCIAL TÁCITA
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.039 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722862/2013-48
10
DO ART. 28, § 9o, P, da Lei 8.212/1991. APLICAÇÃO DA DIRETRIZ HERMENÊUTICA
PREVISTA NO ART. 2o, § 1o, DA LINDB. APELO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. A condicionante antes demarcada no art. 28, § 9o, p, da Lei 8.212/91, no
sentido de que os valores vertidos pela empresa a planos de previdência privada
complementar somente não integrariam o salário-de-contribuição, para fins de
contribuição previdenciária, quando aqueles planos fossem disponibilizados a
todos os empregados e dirigentes da empresa, restou tacitamente revogada com
o posterior advento da LC 109/2001 (que dispõe sobre o regime de previdência
complementar), cujo art. 69, § 1o, sem distinção qualquer, passou a prever que
sobre as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio de benefícios de natureza previdenciária, "não incidem
tributação e contribuições de qualquer natureza".
4. Logo, a regra prevista no art. 2o, § 1o, da LINDB, segundo o qual "A lei posterior
revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível [caso dos autos] ou quando regule inteiramente a matéria de que
tratava a lei anterior", constitui-se em imperativo parâmetro hermenêutico a ser
aplicado na espécie.
5. Recurso especial das empresas contribuintes parcialmente provido.
(REsp n. 1.182.060/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
7/11/2023, DJe de 23/11/2023.)
Com efeito, no presente caso concreto, a despeito de não haver informação
expressa quanto à natureza aberta ou fechada dos planos de previdência complementar autuados,
não parece a este relator haver controvérsia a este respeito nos presentes autos. Os arts. 31 e 36
da Lei Complementar no 109/2001 definem o que são entidades fechadas e abertas de previdência
complementar nos seguintes termos:
Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada
pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente:
I - aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entes denominados
patrocinadores; e
II - aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional,
classista ou setorial, denominadas instituidores.
§ 1o As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade
civil, sem fins lucrativos.
§ 2o As entidades fechadas constituídas por instituidores referidos no inciso II do
caput deste artigo deverão, cumulativamente:
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.039 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722862/2013-48
11
I - terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões
mediante a contratação de instituição especializada autorizada a funcionar pelo
Banco Central do Brasil ou outro órgão competente;
II - ofertar exclusivamente planos de benefícios na modalidade contribuição
definida, na forma do parágrafo único do art. 7o desta Lei Complementar.
§ 3o Os responsáveis pela gestão dos recursos de que trata o inciso I do parágrafo
anterior deverão manter segregados e totalmente isolados o seu patrimônio dos
patrimônios do instituidor e da entidade fechada.
§ 4o Na regulamentação de que trata o caput, o órgão regulador e fiscalizador
estabelecerá o tempo mínimo de existência do instituidor e o seu número mínimo
de associados.
Art. 36. As entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma de
sociedades anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de
caráter previdenciário concedidos em forma de renda continuada ou pagamento
único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas.
Parágrafo único. As sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente
no ramo vida poderão ser autorizadas a operar os planos de benefícios a que se
refere o caput, a elas se aplicando as disposições desta Lei Complementar.
Vê-se, assim, que, nos termos da lei, as entidades fechadas são constituídas sob a
forma de fundação ou sociedade simples e podem ofertar, exclusivamente, planos de benefícios
na modalidade contribuição definida. Já as entidades abertas são constituídas unicamente sob a
forma de sociedades anônimas e podem operar planos concedidos em forma de renda continuada
ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas.
No presente caso concreto, os planos de previdência complementar em análise são
os seguintes:
Bradesco Vida e Previdência S A (CNPJ 51.990.695/0001-37):
- contrato previdenciário - FGB (Fundo Gerador de Benefícios) e PBD (Plano e
Benefícios Definidos) de 25/08/1997;
- aditivo n.o 01 de 30/03/2000 e Aditivos n.o 02, 03, 04 e 05 de 05/10/2007;
- contrato de previdência complementar de 05/10/2007;
- contrato de previdência complementar - PGBL de 05/10/2007;
- distrato FGB de 16/07/2010 - distrato PGBL de 16/07/2010;
Itaú Vida e Previdência S A (CNPJ 53.031.217/0001-25):
- contrato para a constituição do plano de previdência privada de contribuição
variável do Itaú de 30/12/2005;
- aditamento de 30/12/2005, - aditamento de 16/08/2007 - aditamento de
10/08/2010;
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.039 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722862/2013-48
12
PREVER SA- Seguros e Previdência (CNPJ 46.665.139/0001-55); após alterações
societárias passou a Unibanco AIG Vida e Previdência (CNPJ 92.661.388/0001-90)
e após para Itaú Vida e Previdência S A (CNPJ 92.661 388/0001-90), - Contrato de
adesão a plano de previdência privada - Plano de Beneficio Definido e Plano de
Contribuição Definida de 01/09/1997;
- termo aditivo ao contrato de adesão a plano de previdência privada
(01/05/2005), - aditivos no 01 (01/05/2005), n.o02 (01/04/2009), no03
(28/07/2009), no 05 (06/04/2009) e no 06 (10/08/2010), - contrato de previdência
Serasa - Contrato de Adesão (Unibanco) - PGBL de 01/08/2006 - aditivos no 01
(01/04/2009) e no 02 (10/08/2010).
Vê-se, assim, que os planos em questão se caracterizam como planos abertos de
previdência complementar, de modo que o fundamento apontado pela fiscalização para a
lavratura dos autos de infração – a não extensividade dos planos a todos os empregados e
diretores da Recorrente –não se sustenta, devendo ser dado provimento ao presente recurso
voluntário.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 2193
DF CARF MF
Original